Tribunal: STF
Processo: RE 1446034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recuso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com fulcro no artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue ementa, no que interessa:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APELO IMPROVIDO. 



    (...)



     3. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da ora apelante de obter provimento jurisdicional declaratório de não incidência de IPI, nos moldes previstos no art. 1º da Lei nº 8.989/95, antes da publicação da MP 1.034/2021. (...)



    9. O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes: TRF5, Processo nº 0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgado em 10/08/2021; Processo nº 08089911820214050000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 14/09/2021. 



     12. Precedentes desta Sétima Turma Regional: (Processo: 08077902920214058200, rel. Des. Federal Germana de Oliveira Moraes, Julgamento: 15/12/2022; Processo: 08041329420214058200, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, julgamento: 25/10/2022) 13. Apelo improvido. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança.



    A parte recorrente alega violação do artigo 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Insurge-se contra a aplicação imediata da Medida Provisória nº 1.034/21 que restringiu a isenção do IPI destinada a aquisição de veículos automotores por pessoas portadoras de deficiência.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



     Na oportunidade do julgamento da ADI nº 6.144/AM, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos.



     O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI n 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso). Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido diverge da orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais.



    De fato, a MP 1.034/2021, ao restringir a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal, em relação às alterações promovidas pela MP 1.034/2021.



     Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente